Tribunal: TJDFT
Processo: 0721355-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. Com efeito, é de se ver, claramente, que o Colegiado manteve a decisão unipessoal do relator, acolhendo a tese de que a hipótese retratada no agravo de instrumento não está contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco cabe a mitigação do rol, por se tratar de matéria que pode ser analisada quando do julgamento da apelação cível, caso a sentença seja desfavorável à parte.

3. A admissibilidade excepcional do agravo de instrumento para situações estranhas às previstas no art. 1.015 do CPC demanda a comprovação de dano grave e imediato, o que não é o caso dos autos.

4. O simples fato de a fundamentação adotada no julgado não corresponder à desejada pela parte embargante, não enseja o reconhecimento do vício alegado.

5. Embargos de declaração rejeitados.